Tribunal: STF
Processo: ARE 684649
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Discussão sobre competência. Fase pré-contratual. 4. Aplicação do tema 992 da repercussão geral. Modulação dos efeitos. 5. Negado provimento aos embargos de divergência, para manter a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.